Tribunal: TJBA
Processo: 0038254-15.2009.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): IVETE CALDAS SILVA FREITAS MUNIZ
Órgão julgador: IVETE CALDAS SILVA FREITAS MUNIZ
Órgão colegiado: 2ª VICE-PRESIDÊNCIA
Data de julgamento: 2025-06-03
Data de publicação: 2025-06-03

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Segunda Câmara Criminal 1ª Turma Apelação nº 0038254-15.2009.8.05.0001, da Comarca de Salvador Apelante: Ítala Jéssica Cunha Neves Advogada: Dra. Amanda Sales Alvarenga, Defensora Pública Apelante: José Carlos Ferreira dos Santos Advogado: Dr. Andre Luiz Correia Amorim (OAB/BA 20.590) Apelante: Alan Simas Campos Advogadas: Dra. Ana Maria de Souza Pinto (OAB/BA 6.637) e Dra. Lilian Pinto Santana Lopes (OAB/BA 27840) Apelado: Ministério Público do Estado da Bahia Origem: 15ª Vara Crime da Comarca de Salvador Relatora: Desa. Ivete Caldas Silva Freitas Muniz ACÓRDÃO APELAÇÃO CRIMINAL. EXTORSÃO MEDIANTE SEQUESTRO EM CONCURSO DE AGENTES, EM CONCURSO FORMAL (ART. 159, §1º, C/C ART. 70, AMBOS DO CP). CONDENAÇÃO. PARECER DA DOUTA PROCURADORIA DE JUSTIÇA PELO PROVIMENTO DO RECURSO DE ÍTALA JÉSSICA, PARA RECONHECER A PRESCRIÇÃO DA PRETENSÃO PUNITIVA, E PELO NÃO PROVIMENTO DOS RECURSOS INTERPOSTOS PELOS DEMAIS APELANTES. PRELIMINAR DE MÉRITO SUSTENTADA PELA DEFESA DE ÍTALA JÉSSICA CUNHA NEVES ACOLHIDA. PENA DEFINITIVA DE 14 (CATORZE ANOS DE RECLUSÃO). RÉ MENOR DE 21 ANOS NA DATA DOS FATOS. TRANSCURSO DE LAPSO TEMPORAL SUPERIOR A DEZ ANOS ENTRE A DATA DO RECEBIMENTO DA DENÚNCIA (20.03.2009 - ID 75712645) E A PROLAÇÃO DA SENTENÇA CONDENATÓRIA (02.05.2020 -ID 75713270). ADVENTO DA PRESCRIÇÃO DA PRETENSÃO PUNITIVA ESTATAL, EM SUA MODALIDADE RETROATIVA, COM A CONSEQUENTE DECLARAÇÃO DE EXTINÇÃO DA PUNIBILIDADE DA APELANTE. MÉRITO. PLEITOS ABSOLUTÓRIOS FORMULADOS PELAS DEFESAS DOS APELANTES ALAN SIMAS CAMPOS E JOSÉ CARLOS FERREIRA DOS SANTOS. NÃO ACOLHIMENTO. MATERIALIDADE E AUTORIA DELITIVAS EVIDENCIADAS NO CONJUNTO PROBATÓRIO. SENTENÇA CONDENATÓRIA INALTERADA. DOSIMETRIA QUE NÃO MERECE REPAROS. APELO DEFENSIVO DE ÍTALA JÉSSICA PROVIDO, PARA DECLARAR EXTINTA SUA PUNIBILIDADE EM RAZÃO DA PRESCRIÇÃO RETROATIVA DA PRETENSÃO PUNITIVA ESTATAL. APELOS INTERPOSTOS POR JOSÉ CARLOS FERREIRA DOS SANTOS E ALAN SIMAS CAMPOS NÃO PROVIDOS. Acolhida a preliminar suscitada pela defesa de ÍTALA JÉSSICA. Na hipótese, a Recorrente foi condenada à pena definitiva de 14 (catorze) anos de reclusão, que, nos termos do art. 109, I, do CP, c/c o art. 110, § 1º, ambos do CP, prescreve em 20 (vinte) anos. Ademais, constata-se que nasceu em 03.02.1988 (ID 75712442), sendo, portanto, menor de 21 (vinte e um) anos à época dos fatos (27.01.2009), bem como que houve o transcurso de mais de 10 (dez) anos desde o recebimento da denúncia (20.03.2009 -ID 75712645) e a prolação da sentença condenatória (02.05.2020 – ID 75713270). Por tudo isso, considerando o quantum da pena reclusiva aplicada, a contagem reduzida pela metade do prazo prescricional (art. 115 do CP), a inocorrência de outra causa interruptiva e o trânsito em julgado para a acusação, declara-se extinta a punibilidade de ÍTALA JÉSSICA CUNHA NEVES, nos termos do art. 61 do CPP, com fundamento no art. 107, IV, do CP. Mérito dos recursos interpostos pelos demais recorrentes, ALAN SIMAS CAMPOS e JOSÉ CARLOS FERREIRA DOS SANTOS. Extrai-se dos autos que, no dia 27.01.2009, Enock Rosado Filho e Gabriel Santos Dias, por volta das 22:00h, ENOCK ROSADO FILHO e GABRIEL SANTOS DIAS, ao pararem o veículo Toyota Hilux, de propriedade da primeira vítima, após uma ponte na localidade indicada Portão, no Município de Camaçari/BA, foram surpreendidos por um segundo veículo ocupado por cinco pessoas armadas, alguns usando toucas do tipo brucutu. Em seguida, chegou outro veículo também com pessoas armadas, sendo as vítimas forçadas a entrar em um dos carros; Que as vítimas foram transportadas para uma residência no distrito de Jauá, município de Camaçari, onde permaneceram por três dias amarradas e submetidas a tortura física, sofrendo murros e pontapés, com utilização de pedaços de ferro e martelo, além de pressões psicológicas e ameaças de morte; Que durante esse período houve contato com familiares de Enock para exigência de resgate no valor inicial de R$ 100.000,00, posteriormente reduzido para R$ 30.000,00, sendo pago a quantia de R$ 12.000,00 para que as vítimas fossem liberadas; Que a ação foi arquitetada por uma quadrilha protagonizada por JOSÉ CARLOS FERREIRA DOS SANTOS, alcunha "Cabeça", enquanto ÍTALA JÉSSICA CUNHA NEVES atuava como "garota de programa" para atrair as vítimas, sendo a responsável por manter relacionamento prévio com a vítima ENOCK para facilitar o sequestro, enquanto ALAN SIMAS CAMPOS teria participado fornecendo transporte para integrantes do grupo criminoso. Materialidade delitiva e autoria na pessoa dos Apelantes demonstradas no arcabouço probatório coligido, especialmente através dos Relatórios de Inteligência (IDs 75712350/75712362, 75712366/75712419, 75712435/75712447, 75712520/75712525), do Laudo de Exames de Lesões Corporais ( ID 75712711) que atesta ter a vítima ENOCK ROSADO FILHO sofrido lesões causadas por meio contundente, bem como da prova oral produzida durante a persecução penal. Sentença condenatória consubstanciada em farto arcabouço probatório, o qual evidencia, extreme de dúvidas, terem os recorrentes praticado o delito de extorsão mediante restrição de liberdade das vítimas, mantendo-as em cárcere, como meio de obter vantagem econômica, subsumindo-se suas condutas, perfeitamente, ao tipo penal inserto no art. 159 do CP. Não merece acolhimento a alegação da defesa do apelante JOSÉ CARLOS acerca de suposta ilegalidade processual por não ter sido oportunizada a realização de perícia nas mídias e gravação das interceptações telefônicas, sendo pacífico o entendimento o entendimento do Superior Tribunal de Justiça no sentido da prescindibilidade de perícia, uma vez que a Lei nº 9.296/96, que disciplina a produção da prova, não condiciona a validade da prova obtida pelas interceptações à realização de laudo pericial. Precedente jurisprudencial. Sentença condenatória mantida. Dosimetria inalterada nos termos estabelecidos pela magistrada a quo, Dra. Nartir Dantas Weber: “[...] JOSÉ CARLOS FERREIRA DE SOUZA: No que se refere às circunstâncias judiciais previstas no art. 59 do Código Penal, que embasam a pena a ser aplicada, verifico que o réu agiu com culpabilidade normal à espécie, nada tendo a se valorar. Registra condenação anterior por crime de roubo, conforme certidão da Vara de Execuções Penais de fls. 457/459, que embora não configure reincidência pode ser considerado como maus antecedentes. Não há nos autos elementos para se valorar a conduta social e personalidade do réu. Quanto aos motivos que levaram à prática do delito, temos o lucro fácil, o que já é punido pelo próprio tipo. As circunstâncias indicam uso de força desmedida, com aparato de vários homens na abordagem às vítimas, portando armas e usando máscaras. Além do mais as vítimas sofreram agressões físicas das quais resultaram lesões e violência psicológica comameaças de morte, no período em que estiveram no cativeiro. As consequências do crime não transcendem ao resultado típico. O pagamento do resgate já está considerado no tipo. Quanto ao comportamento das vítimas, em nada contribuíram para o evento delituoso. Assim, delimitados os elementos norteadores da individualização da pena em face da valoração negativa de duas das circunstâncias judiciais, fixo a pena-base em14 (quatorze) anos de reclusão. Registra condenação por crime de homicídio com trânsito em julgado, em 15 de agosto de 2005, com previsão de término da pena em 22 de agosto de 2022, conforme consulta realizada no sistema SAJ (processo nº 0880169-84.2004). Em face da comprovada reincidência aumento a pena em 1/6 (um sexto), ou seja, em 2 (dois) anos e 4 (quatro) meses de reclusão, passando a dosá-la em16 (dezesseis) anos e 4 (quatro) meses de reclusão. Ademais, em razão do reconhecimento do concurso formal próprio (art. 70, caput, CP), considerando que o réu, juntamente a seus comparsas, praticou o crime de extorsão mediante sequestro em relação a 2 (duas) vítimas distintas, majoro a pena em1/6 (um sexto), dosando-a definitivamente em 19 (dezenove) anos e 20 (vinte) dias de reclusão. Em vista do quanto disposto no art. 33, §2º, “a”, do Código Penal, o réu deverá iniciar o cumprimento da pena privativa de liberdade anteriormente dosada em regime inicial fechado. [...]. ALAN SIMAS CAMPOS: No que se refere às circunstâncias judiciais previstas no art. 59 do Código Penal, que embasam a pena a ser aplicada, verifico que o réu agiu com culpabilidade normal à espécie, nada tendo a se valorar. Não ostenta antecedentes criminais. Não há nos autos elementos para se valorar a conduta social e personalidade do réu. Quanto aos motivos que levaram à prática do delito, temos o lucro fácil, o que já é punido pelo próprio tipo. As circunstâncias indicam uso de força desmedida, com aparato de vários homens na abordagem às vítimas, portando armas e usando máscaras. Além do mais as vítimas sofreram agressões físicas das quais resultaram lesões e violência psicológica com ameaças de morte, no período em que estiveram no cativeiro. As consequências do crime não transcendem ao resultado típico. O pagamento do resgate já está considerado no tipo. Quanto ao comportamento das vítimas, em nada contribuíram para o evento delituoso. Assim, delimitados os elementos norteadores da individualização da pena em face da valoração negativa de uma circunstância judicial, fixo a pena-base em 13 (treze) anos de reclusão. Incide no caso a atenuante da confissão espontânea, pois a confissão extrajudicial do réu foi usada como fundamento da condenação, de modo que reduzo a pena para o mínimo legal, ou seja, 12 (doze) anos de reclusão, considerando o óbice constante da súmula n.º 231 do STJ. Não incidem, por outro lado, circunstâncias agravantes ou causas de aumento ou diminuição de pena a considerar. Ademais, em razão do reconhecimento do concurso formal próprio (art. 70, caput, CP), considerando que o réu, juntamente a seus comparsas, praticou o crime de extorsão mediante sequestro em relação a 2 (duas) vítimas distintas, majoro a pena em1/6 (um sexto), dosando-a definitivamente em 14 (catorze) anos de reclusão. Em vista do quanto disposto no art. 33, §2º, “a”, do Código Penal, a ré deverá iniciar o cumprimento da pena privativa de liberdade anteriormente dosada em regime fechado.[...].”. (ID 75713270). Recurso interposto por ÍTALA JÉSSICA CUNHA NEVES PROVIDO, para declarar EXTINTA SUA PUNIBILIDADE em razão da prescrição retroativa da pretensão punitiva estatal. Recursos de JOSÉ CARLOS FERREIRA DOS SANTOS e ALAN SIMAS CAMPOS NÃO PROVIDOS. Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Criminal nº. 0038254-15.2009.8.05.0001, da Comarca de Salvador, na qual figuram, como apelantes, ÍTALA JÉSSICA CUNHA NEVES, JOSÉ CARLOS FERREIRA DOS SANTOS e ALAN SIMAS CAMPOS e, como apelado, o MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DA BAHIA. ACORDAM os Desembargadores integrantes da Primeira Turma da Segunda Câmara Criminal do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia em DAR PROVIMENTO ao recurso interposto por ÍTALA JÉSSICA CUNHA NEVES, para declarar EXTINTA SUA PUNIBILIDADE em razão da prescrição retroativa da pretensão punitiva estatal, e NEGAR PROVIMENTO aos recursos de JOSÉ CARLOS FERREIRA DOS SANTOS e ALAN SIMAS CAMPOS, mantendo-se integralmente a sentença condenatória, nos termos do voto da Relatora. Salvador, (data registrada no sistema) Desa. IVETE CALDAS SILVA FREITAS MUNIZ Relatora (documento assinado eletronicamente)